Tribunal: TJSP
Processo: 1043091-30.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação da parte executada, em embargos à execução. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação da parte executada, em embargos à execução. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Questões relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, são embargados BANCO BRADESCO - S/A e FRANCISCO PIGATTO
NETO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50001 - São Paulo - VOTO No 22025
2/8
VOTO No 22025
Embargante(s): Formaplan Formas Planejadas Indústria e Comércio
LTDA
Embargado(s): Banco Bradesco - S/A e outro
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/4a Vara Cível
Juiz(a): Renato de Abreu Perine
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de
apelação da parte executada, em embargos à execução.
Irresignação da parte apelante. Descabimento. Omissão
inocorrente. Contradição não verificada. Inexistência de
obscuridade. Erro material não configurado. Questões
relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r.
'decisum' embargado. Inequívoco caráter infringente. Via eleita
inadequada para a alteração do julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte executada, em embargos à execução, ao V. Acórdão que, por
votação unânime, deu provimento parcial a seu recurso de apelação.
A parte executada sustenta, em síntese, que:
1) o V. Acórdão padece de omissão ao não analisar o fato de que o
encadeamento decorre do uso, total ou parcial, de recursos de um novo
contrato para a liquidação, total ou parcial, de contratos anteriormente
firmados; 2) a mera existência de obrigações decorrentes dos
financiamentos prévios não é capaz de descaracterizar o encadeamento das

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50001 - São Paulo - VOTO No 22025
3/8
operações; 3) para a caracterização do encadeamento de operações não se
mostra necessária a utilização exclusiva do valor da nova operação para
quitar o débito anterior; 4) a nova operação é como uma confissão de
dívida nova, integrada de principal e juros do contrato anterior, sobre a
qual incidem novos juros; 5) houve capitalização diária de juros, sem
qualquer previsão contratual; 6) não há fundamento no V. Acórdão sobre o
requisito de “pactuação de forma expressa e clara” para que a
capitalização seja permitida; 7) a parte apelante requereu a substituição do
INPC pela Taxa Referencial como índice de correção monetária, que foi
escolhido como índice para o período de normalidade do contrato; 8) a
afastamento dos juros de mora, pelo V. Acórdão descaracterizou a mora; 9)
a parte exequente deve arcar com o valor da perícia, na medida em que
ajuizou ação executiva sem realizar corretamente os cálculos devidos; 10)
devem ser fixados honorários advocatícios em favor do Patrono da parte
embargante, em razão do acolhimento parcial do recurso, em
conformidade com o art. 85, §§1o e 2o, do CPC e entendimento adotado
pelo C. STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50001 - São Paulo - VOTO No 22025
4/8
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, na medida em que a omissão consiste na
ausência de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o
julgamento da demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício.” (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Tampouco se configurou a contradição
necessária para configuração do vício no 'decisum', dado que o vício deve
ser interno ao julgado, ou seja, duas partes da própria decisão devem se
mostrar incongruentes entre si, o que, de acordo com os fundamentos dos
presentes embargos, não corresponde ao V. Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50001 - São Paulo - VOTO No 22025
5/8
Prosseguindo com os ensinamentos do
professor ARRUDA ALVIM:
A contradição se verifica quando a decisão apresenta
partes incongruentes, como, por exemplo, se reconhecer
a inadmissibilidade de um recurso e logo após julgar-lhe
o mérito. Ressalte-se, porém, que a contradição deve ser
sempre interna ao julgado, como já decidiu o STJ: “A
contradição que autoriza os embargos de declaração
é aquela interna ao acórdão, verificada entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não
aquela que possa existir, por exemplo, com a prova
dos autos”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
'In casu', não se verifica no 'decisum'
qualquer obscuridade a ser declarada, tendo em vista que a obscuridade
consiste na dificuldade da compreensão da decisão judicial, ou seja,
impossibilidade de entendimento do que fora decidido, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Nesse
sentido,
os
ensinamentos
de
ARRUDA ALVIM:
Devemos entender por obscuridade a falta de clareza na
decisão judicial, de modo que não se tem certeza
daquilo que foi decidido. Barbosa Moreira diz que
existem vários graus de obscuridade, desde a simples
ambiguidade até a completa ininteligibilidade da
decisão, mas em qualquer das hipóteses os embargos são
cabíveis. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Não houve erro material 'in casu', uma vez
que não constam dos autos evidentes e inequívocos enganos involuntários
ou inconscientes que sejam incompatíveis com a intenção do julgador.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50001 - São Paulo - VOTO No 22025
6/8
Prosseguindo com os ensinamentos da
doutrina:
“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões
materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros
são denominados de erro material. Quando isso ocorre,
o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar
sua decisão para corrigir essas inexatidões (art.494,
CPC).
A alteração da decisão para corrigir erros de cálculo ou
inexatidões materiais não implica a possibilidade de o
juiz proferir nova decisão ou proceder a um
rejulgamento da causa. O que se permite é que o juiz
possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em
discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou
consignado no texto da decisão.
Enfim, há erro material quando o que está escrito na
decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que
isso seja perceptível por qualquer homem médio.”
(DIDIER JR., Fredie Curso de Direito Processual
Civil: O processo civil nos tribunais, recursos, ações
de competência originária de tribunal e querela
nullitatis, incidentes de competência originária de
tribunal 13a ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm
2016 pág.248).
O
V.
Acórdão
embargado
expôs
devidamente os fundamentos pelos quais não houve encadeamento de
operações no caso em tela, fundamentando-se na prova pericial realizada; a
capitalização de juros afigura-se regular; a utilização do índice INPC para
correção monetária do saldo devedor não se revela abusiva; o ônus
sucumbência foi mantido integralmente com a parte embargante, razão
pela qual ela é responsável pelos honorários periciais, sendo indevida
qualquer alteração ou integração.
De rigor transcrever-se os seguintes excertos
do r. decisum:
“A parte autora celebrou Cédula de Crédito Bancário Capital
de Giro, de no6.865.986, objeto da ação executiva, prevendo a
disponibilização de crédito no importe de R$230.000,00

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50001 - São Paulo - VOTO No 22025
7/8
(fls.45/57).
Sobre contratos anteriores firmados pelo consumidor, de rigor
observar o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça,
consolidado por meio da Súmula no 286:
Súmula no 286: A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão
sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
No caso em tela, porém, o contrato juntado não faz menção a
qualquer negócio jurídico anterior e tampouco se trata de
renegociação de dívida. Ainda a esse respeito, o laudo pericial
concluiu que “as operações de empréstimos debitadas no
período, não foram substituídas por novo empréstimo, estando
à época, todas em vigência. Por todo o exposto, diante das
análises aos lançamentos no período, a pericia, S.M.J, não
vislumbra concluir pelo encadeamento de operações, e em
consequência capitalização de juros.” (fls.628).
Destarte, adota-se a conclusão exarada pelo d. Juízo 'a quo', no
sentido de que “A utilização de parte do crédito emprestado
para quitação das prestações vencidas de outros contratos,
mas, sem extingui-los, não é a operação de renegociação de
dívida a que alude a Súmula 286 do Superior Tribunal de
Justiça e que permitiria a revisão daqueles que foram
substituídos. Não há como discutir-se as cláusulas de todos os
contratos que foram mantidos mesmo após a celebração da
cédula de crédito executada, os quais a parte embargante
sequer especifica e aponta ilegalidade existente em cada um,
só porque parte do crédito emprestado no novo contrato foi
utilizada para pagamento das prestações vencidas de outros
anteriores, sem, no entanto, extingui-los, daí porque não há
como admitir-se revisão de outros contratos além daquele que
consubstancia o título extrajudicial executado. Como bem
ponderou o perito, o encadeamento das operações só ocorre
quando há uma sucessão de operações de igual ou de
naturezas diversas, de tal modo que o saldo devedor de uma,
acrescido de juros e outros encargos se incorpore, e assim
seria substituído por outra operação, o que não foi o caso,
pois a perícia não constatou a existência de substituição de
operações ou quitação integral das operações anteriores a
partir do crédito emprestado.” (fls.1017).
(...)
A Cédula de Crédito Bancário firmada pelas partes,
devidamente assinada pela parte autora, previu o pagamento
do débito em 18 parcelas mensais, com taxa de juros de 0,43%
ao mês e de 5,28% ao ano (fls.48), não havendo, pois,
nenhuma abusividade em tal contratação, posto que
compatível com as taxas praticadas pelo mercado.
O contrato em exame foi celebrado após a edição da MP n°
1963-17/00 e a capitalização de juros foi expressamente
autorizada no título (cláusula 2.1 fls.51). Ademais, a taxa
anual de juros remuneratórios é superior ao duodécuplo da
taxa mensal, o que igualmente caracteriza a licitude da
capitalização de juros 'in casu'.
A parte embargante alega que “o BRADESCO procedeu,
durante o período de inadimplência, à correção dos valores
pelo índice INPC/IBGE.” (fls.12), baseado em parecer técnico
juntado com a inicial, segundo o qual houve “Atualização

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043091-30.2017.8.26.0002/50001 - São Paulo - VOTO No 22025
8/8
Monetária: INPC-IBGE, aplicados da data do vencimento até
a database do cálculo.” (fls.235), o que foi admitido em
contestação (fls.263).
Apesar de não haver previsão na cédula de crédito bancário,
não se configura qualquer abusividade na adoção de tal índice
na atualização do saldo devedor na medida em que a correção
monetária constitui mera recomposição do capital, revelando-
se o INPC um dos índices de atualização admissíveis, sendo
“(...) indexador tão eficaz para medir a desvalorização da
moeda quanto o IGP-DI. Ambos são índices gerais de preços
de ampla publicidade, sendo aptos a mensurar a inflação no
mercado de consumo (...)” (STJ; REsp 1463803/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).
(...)
A sucumbência da parte embargada afigura-se mínima, na
medida em que apenas a tese de abusividade da cobrança da
taxa CDI-CETIP foi acolhida, tendo a parte embargante
restado vencida quanto à capitalização de juros, à aplicação de
taxa de juros maior em detrimento de uma taxa menor e
aplicação de índice de atualização não pactuado. Destarte, foi
corretamente aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, pelo
d. Juízo 'a quo'.
Sucumbente a parte embargante, compete a ela arcar com os
honorários periciais complementares fixados pelo d. Juízo 'a
quo', nos termos do art. 84, §2o do CPC.”
Na verdade, os presentes embargos de
declaração possuem inequívoco caráter infringente, não sendo, porém, o
meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator